Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0712467-13.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA MARIA ARAUJO BARRETO DA ROCHA THEODORO, CAROLINA BARRETO DA ROCHA DE OLIVEIRA CASTRO RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas autoras, FERNANDA MARIA ARAUJO BARRETO DA ROCHA THEODORO e CAROLINA BARRETO DA ROCHA DE OLIVEIRA CASTRO, contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 62657889). É o breve relato. DECIDO. Analisando os autos, verifica-se que o recurso inominado foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, havendo pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça às recorrentes. O despacho de ID 63112033 intimou as recorrentes para comprovarem a hipossuficiência alegada, contudo, as autoras não se manifestaram (ID 63453598 e 63454241), motivo pelo qual a decisão de ID 63478145 indeferiu o pedido de gratuidade formulado e intimou as requerentes para providenciarem o recolhimento do preparo no prazo assinalado, o que não foi observado (ID 63723067 e 63723220). Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31) –, o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais traz o seguinte regramento: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. § 2o O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. Conforme verificado, o recolhimento das custas recursais deve ser realizado mediante o pagamento das custas iniciais e do preparo recursal, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, o que não restou comprovado pelas recorrentes. Desse modo, é forçoso concluir que o recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo à recorrente para comprovar o recolhimento da custa recursal, o que não restou atendido. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas remanescentes e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da corrigido da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do FONAJE). Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 06 de setembro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora